Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721041-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: SILVANIA MARIA DE RESENDE, BRUNO SERAFIM DA COSTA PAZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO Guará II Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID origem 125999682) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704863-12.2021.8.07.0014 manejado por Silvania Maria de Resende e Bruno Serafim da Costa Paz, deferiu o pedido da parte exequente para penhorar 10% (dez por cento) do faturamento mensal das sociedades empresárias devedoras, observando o valor atualizado da dívida (R$ 158.330,81). Em suas razões recursais (ID 36707086), as agravantes sustentas que a decisão agravada, ao deferir o pleito de penhora sobre o faturamento, não observou a ordem descrita no art. 835 do CPC, pois outras diligências deveriam ter sido tentadas antes do deferimento da referida medida. Defendem que a parte agravada deveria “justificar a quebra da ordem legal imposta no art. 835 do CPC, que prevê a penhora de faturamento, apenas se superada outras 09 (nove) possibilidades de constrição”. Afirmam que a parte agravada não demonstrou a inexistência de outros bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, o que violaria o disposto no art. 866 do CPC. Acrescentam que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme dispõe o art. 805 CPC, e de modo a atender ao princípio da preservação da empresa. Alegam que “os agravados requereram a penhora do faturamento das agravantes, sendo deferido de pronto pelo juízo a quo, sem se sequer dar vista para a parte executada se manifestar sobre o pedido, fato este que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto expressamente no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal”. Asseveram que são sociedades do ramo imobiliário, que ainda possuem empreendimento em fase de construção e acabamento, de modo que a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento causará um grande dano, haja vista que serão obrigadas a deixar de saldar seus compromissos com credores, dificultando a aquisição de matéria-prima, bem como “desestruturando o organismo das empresas, eis que a penhora sobre o faturamento determinada pelo Juiz a quo recairá sobre o capital de giro das agravantes”. Subsidiariamente, pretendem a minoração do percentual sobre o faturamento arbitrado pelo juízo a quo, sob o risco de comprometer o seu funcionamento. Afirmam a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, indeferir a penhora sobre o faturamento ou, subsidiariamente, reduzi-la para patamar que não inviabilize a atividade empresarial. Preparo recolhido (IDs 36707087 e 36707088). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro o requerimento de penhora em desfavor das empresas executadas formulado em ID: 121257557, a teor do disposto no art. 866 e §§s, do CPC/2015, limitando-a, contudo, a 10% (dez por cento) do faturamento mensal, observando o valor atualizado da dívida (R$ 158.330,81 - ID: 121257560). Nomeio o representante legal das devedoras, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CPF n. 244.630.191-68, como administrador-depositário, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o fiel cumprimento da injunção retro, com o depósito mensal e sucessivo do crédito exequendo até a satisfação integral da dívida. Por conseguinte, proceda-se à busca de endereços do mencionado representante nos sistemas atualmente disponíveis ao Juízo. Após, intime-se pessoalmente para ciência e implementação do teor da presente decisão, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias.” Consoante se infere dos arts. 835, X, e 866, caput, do CPC, à falta de outros bens penhoráveis poderá ser autorizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora; (...) Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Tal quadro de excepcionalidade é, em princípio, vislumbrado no caso, tendo em vista que, apesar das diligências e consultas realizadas (SISBAJUD), não foram localizados bens passíveis de constrição. Ademais, segundo o art. 835, § 1o, do CPC, salvo a hipótese de penhora de dinheiro, pode o juiz alterar a ordem de preferência da penhora, observadas as peculiaridades do caso concreto. Acrescente-se não ser processualmente admissível que a sociedade executada se limite a alegar que não foram esgotadas as tentativas de constrição de outros bens: se existe algum outro bem melhor situado na escala do art. 835 do CPC, é seu dever indicá-lo. Desse modo, incumbem às agravantes, por dever de lealdade, indicar a existência de algum outro bem penhorável, nos termos do art. 774, IV, do CPC, de modo a demonstrar a inadequação da penhora determinada. Nesse contexto em que avulta a falta de localização de bens penhoráveis e a omissão das agravantes quanto ao dever de indicar qualquer outro bem passível de constrição, emerge o direito subjetivo dos agravados à penhora de percentual do faturamento. Quanto ao percentual do faturamento mensal (fixado em 10%), caberia à devedora demostrar que eventual margem de penhora determinada pelo Juízo de origem seria capaz de comprometer a continuidade de suas atividades. No caso, embora a parte agravante mencione o comprometimento de suas atividades, não acostou documentos comprobatórios nesse sentido. Com efeito, para a efetiva análise sobre a possibilidade de a constrição determinada pelo Juízo de origem afetar a atividade empresarial e colocar em risco o pagamento de salários e tributos da pessoa jurídica executada, seria imprescindível a comprovação documental acerca do rendimento mensal auferido pela parte, bem como de suas efetivas despesas. À míngua de comprovação da real capacidade financeira das sociedades empresárias devedoras, ora agravantes, não se vislumbra, de início, a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVOS FINANCEIROS. INFRUTÍFEROS. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 866 do CPC estabelece que: "Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." 2. A dívida exequenda foi apenas parcialmente quitada pelos valores penhorados, via Bacenjud, tendo em vista que as últimas tentativas para encontrar ativos financeiros em nome da executada revelaram-se infrutíferas. 3. A penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa encontra respaldo jurídico (artigo 866 do Código de Processo Civil), e não causa onerosidade excessiva ao executado/agravante, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1343827, 07044478620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora